Tribunal: TJDFT
Processo: 0706832-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706832-21.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARTHUR FERREIRA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: RITA RIBEIRO DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o embargado, Distrito Federal, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator